Tribunal: TJPA
Processo: 0001719-66.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001719-66.2019.8.14.0040

APELANTE: JORDISON LUCAS DA SILVA ROCHA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO
: Apelante preso após ação policial de busca em sua residência, sendo apreendida uma arma e pequena quantidade de maconha, cerca de 05 gramas, e cerca de 04 gramas de oxi, além de balança de precisão, tendo confessado em Juízo a prática delituosa, restando após elaboração da dosimetria, reconhecida a prescrição do crime de porte ilegal de arma de fogo, e cominada em 03 anos e 08 meses a pena pelo crime de tráfico.

Tese defensiva
: Reconhecimento e aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CPB, com superação da Súmula 231 do STJ e gratuidade processual.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL E REDUÇÃO DA PENA BASE A PATAMAR INFERIOR MÍNIMO LEGAL
.

NÃO PROVIMENTO
. Pena base já cominada no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias multa, razão pela qual ainda que se reconheça a presença da atenuante da confissão espontânea, não há como se reduzir a pena alcançada. Aplicação ao caso do que determina a súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF no julgamento
ação de recurso especial n.º 597270 RS, cujo mérito de repercussão geral, Tema 158, restou publicado em 05/06/2009.

GRATUIDADE PROCESSUAL.

NÃO CONHECIMENTO
.
P
acificado entendimento, inclusive pelo STJ, no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela defensoria pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo
jus
tão somente à suspensão da exigibilidade destas pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, § 2º e §3º, do Código de Processo Civil, devendo tal análise ficar ao encargo do Juízo da Execução.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

REVISÃO,
EX OFFICIO
, DA DOSIMETRIA – NA 3ª FASE, COM APLICAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS),

DA REDUTORA, TRÁFICO PRIVILEGIADO - § 4º, ART. 33, DA Lei. 11.343/06, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE
1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSNTA E SEIS) DIAS-MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, bem como para, de ofício, rever a dosimetria e aplicar a redutora do tráfico privilegiado no grau máximo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JORDISON LUCAS DA SILVA ROCHA LIMA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 22719773, que no dia 19 de fevereiro de 2019, por volta das 17:40 horas, uma guarnição da Polícia Militar fazia policiamento ostensivo quando recebeu denúncia de um indivíduo, de nome Lucas, estava praticando comércio ilícito de entorpecentes em sua residência, localizada na Rua Q 1, quadra 28, lote 21, bairro Cidade Jardim, neste município ora apelantes foram presos em flagrante quando se encontravam no bairro do Sousa, em Parauapebas.

Conforme o relato ministerial, a guarnição se deslocou até o local informado e um indivíduo de nome Danilo de Paula da Silva, que estava na frente da residência, informou que o ora apelante estava no interior do imóvel, tendo os policiais adentrado neste e realizado revista em seu interior e na oportunidade encontraram uma balança de precisão, 04 (quatro) gramas da substância entorpecente denominada "CRACK", 04 (quatro) gramas de "MACONHA" e a quantia de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), além de uma arma de fogo com 04 munições.

Que na delegacia o ora apelante teria confessado a posse irregular da arma de fogo e negado a comercialização de entorpecentes.

Havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c art. 12, da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

Em ID 22719775, recebida a denúncia, sendo tal ratificado em ID 22719778.

Em ID 22719776, defesa preliminar.

Laudo nº: 2020.03.000320-BAL, acostado em ID 22719811, atestando a potencialidade lesiva do artefato apreendido na residência do apelante.

Laudo nº: 2022.11.000001-QUI, acostado em ID 22719812, comprovando se tratar das substâncias popularmente conhecidas como
maconha
e
crack
, aquelas encontradas na residência do apelante.

Em ID 227198132, termo de audiência; mídias da audiência de instrução e julgamento em ID 22719833/34 e em ID 22719843.

Em ID 22719850, alegações finais ministeriais.

Em ID 22719852, alegações finais defensivas.

Em ID 22719856, sentença penal que deu provimento à denúncia e condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena cominada pelo crime de porte de arma de fogo cominada, ao final, em 01 ano e 06 meses de detenção e 20 dias multa, reconhecendo sua prescrição e, pelo crime de tráfico, em 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, ID 22719865, o apelante, pela Defensoria Pública, requereu reforma da decisão singular para que se reconheça e aplique em benefício do ora apelante a atenuante da confissão, com mitigação da Súmula 231 do STJ, bem como gratuidade processual.

Em contrarrazões, ID 22719867, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 24482961, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JORDISON LUCAS DA SILVA ROCHA LIMA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

DA DOSIMETRIA
– REVISÃO DA PENA

Requer o apelante, num primeiro e único tópico da apelação, que se aplique em seu benefício, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea uma vez que o magistrado, ao proferir a sentença penal condenatória, efetivamente reconheceu fazer jus o apelante a tal benesse deixando, contudo, de reduzir sua pena em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ.

Vejamos como se manifestou o magistrado em sentença,
in verbis
:

“Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade da substância entorpecente, entendo como suficiente e necessário a
fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante referente à confissão. Neste sentido: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 STJ).

Sem agravantes a serem sopesadas, motivo pelo qual mantenho a pena no montante anteriormente dosada.
”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base restou cominada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e, na segunda fase da dosimetria, o magistrado afirmou existir circunstância atenuante, só não a aplicando em razão de impeditivo legal, qual seja, Súmula 231 do STJ, que afirma ser impossível a redução da pena base, em razão das atenuantes genéricas, a patamar aquém do mínimo legal.

Ressalto que, apesar do que alegado pela defesa em seu apelo, a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Da gratuidade

A defesa requereu a concessão de gratuidade judicial pelo fato de não ter o apelante condições econômico-financeiras para arcar com os custos do processo.

Adianto que não acolho o pleito, tendo em vista que a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP, que assim determina,
in verbis
:

“A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, correta está a decisão do sentenciante, pois, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, mesmo que assistido pela Defensoria Pública, caso dos autos, não faz
jus
a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Sendo, portanto, negado provimento ao apelo.

A defesa não se insurgiu quando à dosimetria da pena, mas tão somente quanto a não aplicação da atenuante da confissão espontânea. Contudo, da análise atenta dos autos, tem-se que a sentenciante não concedeu ao réu, ora apelante, o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei antidrogas em sua plenitude de 2/3, assim se manifestando,
in verbis
:

“Para
aplicação da minorante
contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No presente caso, o acusado é primário, não responde a outros processos criminais, não ficou demonstrado que integra organização criminosa ou que é dedicado a atividades criminosas. Por isso, considerando a a natureza da droga apreendida,
aplico a minorante
e
reduzo a pena em 1/3,
fixando a pena intermediária em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.”

Constata-se, portanto, que na terceira fase da dosimetria aplicou a magistrada a redutora do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, no percentual mínimo de 1/3, alegando para tanto a natureza da droga apreendida. Ocorre que, de acordo com o entendimento do STJ, a
natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do
artigo 42 da Lei 11.343/2006
, podendo ser supletivamente utilizados
na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2016, somente quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa, o que não é o caso dos autos, onde a quantidade de droga apreendida foi mínima, como se observa do laudo acostado aos autos, ID 22719812, que assim afirma,
in verbis
:

“
Tratava-se de 04(quatro) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de plástico de coloração azulada e fechados em suas extremidades por pedaços de linha de cor branca. Estes embrulhos acondicionavam substância petrificada de coloração acastanhada. Após pesagem destes embrulhos
obteve-se uma massa total de 03,854g (três gramas e oitocentos e cinquenta e quatro miligramas
);

Tratava-se de 04(quatro) pequenos embrulhos, sendo 03(três) confeccionados com plásticos finos e transparentes e 01(um) confeccionado em pedaço de plástico de coloração azulada e amarrado com pedaço de plástico de coloração azulada. Estes embrulhos acondicionavam erva seca de coloração esverdeada, em formato prensado e solto, composta por talos, folhas e frutos. Após pesagem destes embrulhos
obteve-se uma massa total de 05,097(cinco gramas e noventa e sete miligramas).
”

Assim, ante a ausência de devida e suficiente fundamentação pela magistrada sentenciante às suas razões, sendo
cediço o entendimento jurisprudencial de que é dever do magistrado fundamentar as razões pelas quais, ao reconhecer e aplicar o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, não o fizer no máximo legal previsto, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, tenho por, revendo esta parte da dosimetria, aplicar a redutora do tráfico privilegiado em grau máximo,
2/3,
uma vez
que o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais, mormente por não haver nos autos qualquer prova de que seja contumaz na prática de crimes ou mesmo que faça da mercancia de droga ilícita seu meio de vida.

Veja-se o dispositivo:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012).

Tal benesse tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, e não os traficantes experimentados que fazem do comércio de drogas seu ofício, já tendo o STF se manifestado no sentido de que nem mesmo inquéritos e processos em curso devem ser considerados em desfavor do réu no cálculo da pena sob o risco de violação ao princípio da não culpabilidade, entendimento já adotado pelo STJ e, no caso dos autos, não há nada a desabonar a conduta do ora apelante que leve a não concessão máxima do benefício, pois n
a redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve ser primário e possuir bons antecedentes, não fazendo menção à natureza da droga, à reincidência ou à existência de investigação em seu desfavor e, no caso em análise, tem-se que o apelante não ostenta qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor e igualmente não responde por outros feitos, o que também

não excluiria o benefício, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência do STJ, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA. 1. (...) 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no original). 3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletivada quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021). 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021). 9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha). 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa. (HABEAS CORPUS Nº 725.534 - SP (2022/0051301-0) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. JULGADO: 27/04/2022)

Assim, tenho,
ex officio
, por aplicar ao caso a redutora em seu patamar máximo, tendo em vista que não há relatos de que o apelante seja dedicado à prática do crime de tráfico,

por preencher cumulativamente os requisitos legais e por ter sido ínfima a quantidade de drogas consigo apreendida, passando sua pena a ser de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo tal pena corporal ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ficando a definição destas a cargo do Juízo da VEP.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, revendo, de oficio, a dosimetria da pena e aplicando a privilegiadora em seu patamar máximo de 2/3, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025